Tribunal: CARF
Processo: 15471.001923/2008-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2024-01-09

Inteiro teor:
S1-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15471.001923/2008-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.096 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de dezembro de 2023
Recorrente
JOSE JULIO FIGUEIRINHAS MARTINS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DEDUÇÕES. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO.
As deduções de despesas de pensão alimentícia judicial da base do cálculo do
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física estão sujeitas a comprovação ou
justificação, do seu efetivo pagamento que deve ser demonstrado pelo sujeito
passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado- Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15471.001923/2008-75
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.096 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.001923/2008-75

Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no. 12-46.360, proferido pela 19a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro/RJ, que por
unanimidade de votos, julgou procedente em parte a impugnação, mantendo em parte o crédito
tributário.
A DRF do Rio de Janeiro/RJ elaborou a Notificação de Lançamento- Imposto de
Renda Pessoa Física no. 2006/607420111623028 no dia 05/06/2008 de e-fls. 7/13, cujos termos
seguem em síntese:
“(...)
Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal
Em procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual, com base nos arts 788, 835 a
839, 841, 844, 871 e 992 do Decreto no. 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR/99), procedeu-se ao
lançamento de ofício, originário da apuração da(s) infração(ões) descrita(s) em folha(s) de
continuação anexa(s), identificada(s) nos dispositivos legais constantes do enquadramento legal.
(...)
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL
Dedução Indevida de Despesas Médicas
Conforme disposto no art. 73 do Decreto no. 3.000/99- RIR/99, todas as deduções pleiteadas na
Declaração de Ajuste Anual estão sujeitas à comprovação ou justificação.
Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu à Intimação até a presente data.
Em decorrência do não atendimento à Intimação, foi glosado o valor de R$ 2.265,86, deduzido
indevidamente a título de Despesas Médicas, por falta de comprovação.
Enquadramento Legal:
Art. 8o, inciso II, alínea ‘a”, §§ 2o. e 3o. da Lei no. 9.250/95; arts. 73, 80 e 841, inciso II do Decreto
no. 3.000/99- RIR/99 e arts. 43 a 48 da Instrução Normativa SRF no. 15/2001.
Dedução Indevida de Despesas com Instrução
Conforme disposto no art. 73 do Decreto no. 3.000/99- RIR/99, todas as deduções pleiteadas na
Declaração de Ajuste Anual estão sujeitas à comprovação ou justificação.
Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu à Intimação até a presente data.
Em decorrência do não atendimento à Intimação, foi glosado o valor de R$ 2.198,00, deduzido
indevidamente a título de Despesas com Instrução, por falta de comprovação.
Enquadramento Legal:
Art. 8o, inciso II, alínea ‘b’, e § 3o. da Lei no. 9.250/95; arts. 1o., 2o. E 15 da Lei no. 10.451/2002,
arts. 73, 81 e 83, inciso II do Decreto no. 3.000/99- RIR/99.

Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.096 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.001923/2008-75

Conforme disposto no art. 73 do Decreto no. 3.000/99- RIR/99, todas as deduções pleiteadas na
Declaração de Ajuste Anual estão sujeitas à comprovação ou justificação.
Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu à Intimação até a presente data.
Em decorrência do não atendimento à Intimação, foi glosado o valor de R$ 27.151,68, deduzido
indevidamente a título de pensão alimentícia judicial, por falta de comprovação.
Enquadramento Legal:
Art. 8o, inciso II, alínea ‘f”, da Lei no. 9.250/95; arts. 73, 78 e 841, inciso II do Decreto no.
3.000/99- RIR/99 e arts. 49 e 50 da Instrução Normativa SRF no. 15/2001.
(...)
(A) DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO E DOS JUROS DE MORA
Imposto de Renda Pessoa Física- Suplementar (Sujeito à Multa de Ofício- código DARF 2904)
O Imposto de Renda Pessoa Física- Suplementar apurado em decorrência da alteração do valor do
Imposto Devido está sujeito à Multa de Ofício, nos termos do art. 44, inciso I e § 3o. da Lei no.
9.430/96, com alterações introduzidas pelo art. 14 da Lei no 11.488/07.
(...)
(B) DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DA MULTA DE MORA E DOS JUROS DE MORA
Imposto de Renda Pessoa Física (Sujeito à Multa de Mora- código DARF 0211)
O Imposto de Renda Pessoa Física, apurado em decorrência das alterações do valor do imposto
retido na fonte ou pago (Imposto Retido na Fonte, Carnê- Leão e Imposto Complementar),
informado pelo contribuinte em sua Declaração de Ajuste Anual, está sujeito à Multa de Mora, nos
termos do art. 18 da Lei no. 10.833/03.
(...)”.

DA IMPUGNAÇÃO

Afirmou o Contribuinte que o acordo judicial realizado na 3a Vara de Família da
Comarca do Rio de Janeiro estabeleceu que além do percentual de 10% dos ganhos financeiros
dedicados à alimentação, o mesmo ficará responsável pelo pagamento das despesas de saúde
para os filhos e a mulher, devido a impossibilidade dos mesmos se manterem, já que não
possuem fonte de receita própria.
Noticiou que a sua filha reside com a mãe e que seu filho é estudante e reside com
o mesmo.
Informou que os comprovantes de despesas médicas ficam retidos na Sul América
e que reembolsa as despesas em parte, conforme os lançamentos efetuados na declaração de
ajuste anual.
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.096 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.001923/2008-75

Aduziu que as despesas pagas com o plano de Saúde Amil para a filha foram
pagas desde o mês de janeiro até agosto de 2005 e que havendo necessidade de comprovação de
todos os pagamentos realizados, pleiteia um prazo maior para o recebimento das cópias dos
comprovantes.
Pontuou que os comprovantes de despesas com educação foram colacionados aos
autos.
Pleiteou que seja acolhida a impugnação, bem como que seja cancelado o débito
fiscal reclamado.
Por fim, colacionou documentos com a impugnação apresentada (e-fls. 7/51).

DO ACÓRDÃO PROLATADO PELA DRJ/RJ No. 12-46.360

A DRJ analisou a impugnação julgando-a procedente em parte, mantendo em
parte o crédito tributário e-fls. 64/70.
O Contribuinte interpôs recurso voluntário nos seguintes termos, cuja síntese
segue abaixo (e-fls. 79/80):
“RECURSO VOLUNTÁRIO
José Julio Figueirinhas Martins, CPF no. 298.758.037-15, residente e domiciliado à rua
Rosa e Silva, 61- Bl2- Ap 406- Grajaú, CEP 20541-330, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro,
não se conformando com o auto de infração/notificação de lançamento e a decisão de
primeira instância, da qual foi cientificado em 24/04/2014, vem, respeitosamente, no
prazo legal, com amparo no que dispõe o art. 33 do Decreto no 70.235/72, apresentar seu
recurso, pelos motivos que se seguem.
I- Os Fatos
Todas as despesas lançadas foram efetuadas. Apesar de entender como injustas as glosas
efetuadas com despesas de instrução e médicas, concordo que a sentença judicial não
estabelece a obrigatoriedade desse pagamento e reconheço esse lançamento de débito
como legítimo.
Entretanto, com relação à Pensão Alimentícia, existe determinação judicial, sem data ou
idade limite, da qual não posso me eximir, sob risco de pena de prisão.
II- O Direito
II.1. PRELIMINAR
A sentença foi emitida em 2002, quando do acordo amigável de separação, após início
litigioso. Na ocasião eu ainda era funcionário da IBM Brasil e essa era a minha única
fonte de renda. Em junho de 2002 fui demitido e aposentado compulsoriamente pela
Fundação IBM, passando a receber aproximadamente 35% do meu salário. Nessa
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.096 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.001923/2008-75

ocasião, a fim de compensar a perda de renda deles, ajudei meus filhos com a compra de
uma lanchonete e a montagem de um restaurante, que infelizmente não tiveram êxito. Em
2004, com o aparecimento de uma oportunidade de prestação de serviços, abri uma
empresa de consultoria com a qual ainda prestei serviços até o início de 2007, quando não
tive mais chances no mercado de trabalho. Ainda em 2007, aposentei-me pelo INSS,
acrescendo os valores recebidos à minha renda e, portanto, sujeito ao pagamento
obrigatório de pensão alimentícia sobre esse valor.
II.2- MÉRITO
O pagamento da pensão é obrigatório, inclusive sobre o valor recebido do INSS, e
conforme mencionado no termo de intimação fiscal pode ser atestado por declaração
voluntária dos alimentandos que reconhecem que contribuo com valores muito superiores
ao que é declarado à Receita, com pagamento do plano de saúde e cursos preparatórios do
meu filho, despesas médicas e contribuição previdenciária para ex-esposa etc. Cabe
ressaltar ainda que a minha filha Caroline Pinto Martins declarara o valor recebido da
Fundação IBM como pensão alimentícia e paga impostos sobre esse valor, o que
constituiria bitributação caso novo imposto fosse cobrado.
III- A CONCLUSÃO
À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal,
espera e requer a recorrente seja acolhido o presente recurso para o fim de assim ser
decidido, alterando-se o débito fiscal reclamado.
Termos em que pede deferimento.
Teresópolis- RJ, 06 de maio de 2014”.

É o relatório.
.
Voto
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional.

Das glosas sobre as despesas de pensão alimentícia judicial

Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.096 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.001923/2008-75

Insta destacar, que o Contribuinte recorreu apenas do tópico referente “da dedução
indevida de pensão alimentícia judicial”.
Desta feita, torna-se oportuno transcrever os fundamentos motivadores das glosas
realizados no acórdão recorrido, cujo teor transcrevo em síntese:
“(...)
Os documentos apresentados pelo Interessado servem para comprovar em parte a
dedutibilidade dos pagamentos acima citados pelos seguintes motivos:
a) Com relação à glosa do valor referente à Dedução Indevida de Pensão
Alimentícia, verifica-se que a fiscalização considerou o valor referente a 40% dos
rendimentos líquidos auferidos pelo contribuintes, ao seguir o disposto em
Decisão Judicial, conforme se infere dos documentos juntados às fls. 15/17 e 34.
Ressalta-se não haver qualquer comprovante de rendimentos ou documentação
que corrobore o valor declarado pelo contribuinte, motivo pelo qual há que
permanecer o valor lançado pela fiscalização de R$ 5.123,77. Ressalta-se, ainda,
que as pensões pagas por liberalidade não são dedutíveis por falta de previsão
legal”.
Pois bem.
Insurge-se o Contribuinte, em face da decisão proferida pela DRJ/BSB, que
manteve a glosa das despesas com pensão alimentícia no valor de R$ 5.123,77, buscando, por
oportuno, nesta fase recursal, obter nova análise do todo processado, no sentido do acatamento
das despesas declaradas.
Em que pese as razões recursais, bem como os documentos colacionados aos
autos com a impugnação apresentada, aliado aos fundamentos contidos na decisão recorrida (e-
fls. 64/70), não há como prosperar a pretensão recursal.
E, considerando que a Recorrente não trouxe novas alegações hábeis e
contundentes a modificar o acórdão de piso, deve ser mantida a decisão recorrida.
Cabe destacar, que é regra geral no direito que o ônus da prova cabe a quem alega.
Entretanto, a lei também pode determinar a quem caiba a incumbência de provar determinado
fato. É o que ocorre no caso das deduções de pensão alimentícia judicial.
A inversão legal do ônus da prova, do Fisco para a contribuinte, transfere para a
mesma a obrigação de comprovar e justificar as deduções e, não o fazendo, sofre as
consequências legais, ou seja, o não cabimento dessas deduções, por falta de comprovação e
justificação. Também importa dizer que o ônus de provar significa trazer elementos que não
deixem qualquer dúvida quanto ao fato questionado.
Desta feita, o ônus da prova das deduções é da contribuinte, pois foram pela
mesma pleiteadas. Se a prova da dedução incumbe a quem interessa e este não a faz na forma
exigida na legislação de regência, se sujeita a sua desconsideração. Foi exatamente isto que
ocorreu nos autos.
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-004.096 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.001923/2008-75

Assim, entendo que as despesas com pensão alimentícia judicial são dedutíveis da
base de cálculo do imposto de renda, contudo devem ser comprovadas mediante comprovantes
de rendimentos ou documentos que atestem o valor pago aos alimentandos.
No presente caso, não foi comprovado o pagamento no valor de R$ 5.123,77 aos
alimentandos, que é condição necessária e imprescindível para as deduções declaradas de
imposto de renda.
Desta forma, como a recorrente não logrou êxito em comprovar o valor declarado
de R$ 5.123.77 a título de pensão alimentícia judicial, voto pela manutenção integral da glosa
sobre a respectiva dedução de despesas.

Dispositivo

Isto posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado

Fl. 95
DF CARF MF
Original